Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos.
2. No julgado embargado, manteve-se a r. decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da genitora, ao fundamento de que a obrigação alimentar é divisível e não solidária, inexistindo alimentos provisórios fixados e estando a paternidade ainda em fase de apuração, com determinação de realização de exame de DNA.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se a alegada existência de contradição interna no ven. Acórdão, decorrente do uso da natureza divisível da obrigação alimentar como fundamento para indeferir o chamamento ao processo.
4. Analisa-se, ainda, a suposta omissão quanto ao momento processual adequado para a análise do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, bem como quanto às condições pessoais do embargante e à alegada capacidade contributiva da genitora.
5. Discute-se, por fim, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e o atendimento ao prequestionamento da matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica contradição interna no ven. Acórdão, pois a referência à natureza divisível da obrigação alimentar foi utilizada como fundamento para afastar, e não para autorizar, o chamamento ao processo, uma vez que, ausente solidariedade no plano processual, inexiste base legal para a inclusão de coobrigado em demanda na qual a paternidade ainda não foi definida.
7. Não há omissão quanto ao momento de análise do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, tendo o ven. Acórdão consignado expressamente a inexistência de obrigação alimentar vigente e a pendência de definição do vínculo biológico, circunstâncias que afastam a configuração de risco concreto ou de periculum in mora.
8. As condições pessoais do embargante e a alegada capacidade contributiva da genitora mostram-se irrelevantes no atual estágio processual, diante da inexistência de comando judicial impondo obrigação alimentar, provisória ou definitiva.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à atribuição de efeitos infringentes, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo suficiente a oposição dos aclaratórios, ainda que inexistente manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV – DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 25/11/2025, DJe 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, j. 29/04/2025, DJe 13/05/2025.